Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Número do processo: 0708873-69.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BRADESCO S/A Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO, diante de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia no julgamento de embargos à execução (0708873-69.2020.8.07.0003), opostos pelo apelante em execução de título extrajudicial (0701058-21.2020.8.07.0003) ajuizada em seu desfavor pelo Banco Bradesco S/A. Aduz o embargante na peça vestibular dos embargos à execução que “vinha arcando devidamente, contudo a margem começou a ultrapassar os 30% autorizados por lei chegando até 70% dificultando a subsistência do Requerido”. Acrescenta que “o Requerente em nenhum momento, disse que não era permitido ultrapassar a margem de 30% dos vencimentos líquidos creditados na conta salário”. Aduz que “a lei expressamente veda a contratação em valor superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do militar, deduzidos os descontos obrigatórios, nos termos da Lei 10.486/02”. Requer “a suspensão de todos os descontos debitados na sua conta salário e, subsidiariamente, a redução da retenção no percentual de 30% (trinta por cento) do salário creditado em conta salário”. Esclarece que “o consumidor, ora embargado, pertence aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, de modo que incidente a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento), consoante disposto no § 3o do art.27 da Lei 10.486/2002”. Em impugnação aos embargos à execução, a instituição financeira exequente, Banco Bradesco S/A, sustenta a legalidade da cobrança, destacando que não foi ultrapassada a margem consignável do autor. Frisa que a dívida objeto da execução decorre de “CCB que indica se tratar de refinanciamento, ajustou-se que o valor deveria pago mediante o pagamento de 96 parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$ 2.428,35 cada uma” (Id 20788125). Na sentença, os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que “não deve ser concedido o pedido de limitação dos valores descontados pelo embargado, porque o embargante não pode alterar unilateralmente o contrato de empréstimo regularmente pactuado, uma vez que não há qualquer imposição legal à limitação dos descontos em conta que o próprio embargante concordou que fossem realizados”. Certificou o magistrado de primeira instância que “não há abusividade ou ilegalidade do embargado, sob o argumento de extrapolar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do embargante, já que os descontos derivam de contrato legítimo, firmado conscientemente pelo embargante, que à época levou em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento”. Em face da sucumbência, o embargante foi condenado a pagar as “custas processuais e com os honorários de sucumbência, equivalente a 10% dez por cento do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC)”. Foi suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, porque concedida a gratuidade de justiça ao embargante, na forma do art. 98, §3o do Código de Processo Civil (Id 20788130). Nesta sede, o embargante repete os argumentos aduzidos na petição inicial. Enfatiza que “o STJ tem consolidado o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, embora legítimos, devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, analogicamente, o raciocínio utilizado aos empréstimos consignados em folha de pagamento”. Repisa ter interesse em obter provimento judicial que limite os descontos relativos aos empréstimos bancários que contratou segundo percentual previsto na legislação para o cálculo da margem consignável. Requer “a suspensão de todos os descontos debitados na sua conta salário e, subsidiariamente, a redução da retenção no percentual de 30% (trinta por cento) do salário creditado em conta salário” (Id 20788134). Em contrarrazões, o banco exequente pede o desprovimento do recurso (Id 20788138). Em 27/4/2021, determinei a suspensão do feito, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.085, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, do REsp n.1.877.113/SP e do REsp. 1.782.441/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Registro que na decisão de afetação, foi delimitado o âmbito da controvérsia nos seguintes termos: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Definida a tese para o Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram conclusos para julgamento. É o breve relato. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 932, IV, do CPC, incumbe ao relator negar provimento ao recurso quando for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Pois bem, conforme relatado, a controvérsia estabelecida no presente feito é idêntica à questão litigiosa definida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1.085 do STJ, em que fixada a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A sentença recorrida, ao decidir a questão litigiosa que trata, como antes afirmado, de idêntica matéria, firmou entendimento conforme à tese fixada no Tema 1.085/STJ e acima transcrita. A pretensão inicial deduzida em embargos à execução foi rejeitada pelo Juízo a quo aos seguintes fundamentos: No caso concreto, o próprio embargante admite o empréstimo objeto da lide obedeceu a margem consignável. Contudo, afirma que contraiu outros “empréstimos consignados e empréstimos descontados na conta salário na qual recebe seu salário líquido para sustento familiar”, o que comprometeu a sua renda. Tal fato é comprovado pelos documentos de ID 63619150, Págs. 5-7. O embargante tinha pleno conhecimento de que as novas parcelas dos empréstimos contratados, adicionadas à aquelas que já possuía com o banco embargado comprometeriam mais de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos e, ainda assim, valendo-se dos limites de créditos disponibilizados, em razão da relação mantidas com as instituições financeiras, firmou novos empréstimos, nos quais autorizou os descontos. Não deve ser concedido o pedido de limitação dos valores descontados pelo embargado, porque o embargante não pode alterar unilateralmente o contrato de empréstimo regularmente pactuado, uma vez que não há qualquer imposição legal à limitação dos descontos em conta que o próprio embargante concordou que fossem realizados. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. CONTRATO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO UNILATERAL DA CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. I. É válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário. II. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 728.563/RS, 2a Seção, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 22/08/2005) Ora, as normas consumeristas não podem ser invocadas para legitimar o descumprimento das avenças pelo consumidor. Não há abusividade ou ilegalidade do embargado, sob o argumento de extrapolar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do embargante, já que os descontos derivam de contrato legítimo, firmado conscientemente pelo embargante, que à época levou em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento. Os descontos efetuados pela instituição financeira credora estão em consonância com o princípio da autonomia da vontade. Outrossim, não restou demonstrado qualquer vício no consentimento da parte no momento da contratação, tampouco ato de coação por parte do banco embargado. Ao que se verifica, a inadimplência do embargante e o comprometimento de sua renda derivou das novas contratações de empréstimos por ele realizadas, que são posteriores ao contrato firmado com o embargado. Tecidas tais considerações, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Importante destacar que o autor não questiona na presente demanda os empréstimos consignados com desconto direito em sua folha de pagamento, com o que exclui da apreciação do Poder Judiciário outros financiamentos que contratou, nenhum dos quais com o Banco Bradesco S/A (Id 20788112, pg. 5). Nos termos da peça vestibular, objeto de litígio é somente a Cédula de Crédito Bancário levada a execução pela instituição financeira credora, a qual é relativa a financiamento no valor de R$ 141.755,57, foi emitida em 17/12/2018, tem pagamento parcelado em 96 prestações de R$ 2.428,35 e taxa de juros fixada ao percentual de 1,1%, ao mês, e 14,02%, ao ano (Id 53679769, pg. 2). A relação negocial assim estabelecida entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante, o mutuário, ostenta a condição de consumidor e a parte demandada, o agente financeiro mutuante, ostenta a condição de prestador de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Entrementes, não tendo sido contratado empréstimo bancário para pagamento mediante consignação em folha de pagamento das prestações ajustadas para quitação da dívida, inexiste suporte fático para incidência da Lei 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, que limita o desconto em folha de pagamento dos servidores, relativamente a parcelas devidas por financiamentos contratados, a 35% da remuneração dos servidores federais. Dito benefício não se aplica ao embargante/recorrente na hipótese sub judice, bem como não o beneficia a legislação que estabelece limite de margem consignável para servidores públicos distritais, a saber, o Decreto Distrital no 28.195/2007 que limita os descontos por consignação em folha de pagamento a 30% da remuneração, deduzidos somente os descontos legais. Vale lembrar que a natureza consumerista da relação negocial estabelecida pela contratação de mútuo bancário não dispensa estrita observância à regra do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que prestigia a liberdade contratual, com prevalência dos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Ademais, a narrativa apresentada pelo embargante/recorrente não é representativa da ocorrência de abusividade na contratação feita com a instituição financeira embargada/recorrida; não são exorbitantes os descontos realizados pelo credor (ora apelante); não há ilicitude na relação contratual originária dos débitos agora questionados; não houve vício na formalização da vontade dos contratantes ao ajustarem o empréstimo bancário ora tornado litigioso pelo mutuário; não deixou o consumidor de ser clara e objetivamente informado acerca das obrigações que assumiria ao contratar, dos valores contratados, do prazo para pagamento, das taxas de juros e demais encargos que incidiriam; não foram subtraídas de seu conhecimento informações para que pudesse exercer com liberdade e consciência sua liberdade de contratar; nada impediu a livre manifestação de vontade do consumidor, ora embargante/apelante. Anoto que com a contratação do empréstimo bancário teve o autor a si disponibilizada a importância de R$ 141.755,57, com prestação mensal e sucessiva ajustada no valor de R$ 2.428,35, quantia essa que, segundo o contracheque trazido aos autos com a inicial, considerada a renda bruta de R$ 8.120,02 ali informada (Id 20788116), não atinge montante que possa, por si, comprometer de forma substancial sua remuneração. Mais. Inviável ignorar o proveito obtido pelo autor com a expressiva soma obtida. Não tem cabimento, ainda, atribuir força jurídica à simples alegação do devedor inadimplente de que está na atualidade sobremodo endividado para alcançar, como consequência direta da afirmação de substancial endividamento a prejudicar sua subsistência, a possibilidade de unilateralmente alterar o ajuste firmado para limitar, segundo parâmetros que livremente indica, os descontos acordados para quitação em parcelas, por débito em conta corrente, do financiamento que a ele concedeu o banco credor. Aos fatos acima considerados, acresça-se não haver prova de que, ao tempo da contratação do mútuo ora questionado, teve a instituição financeira conhecimento de que realizava empréstimo bancário a quem já tinha parcela de sua remuneração comprometida com o pagamento de prestações pecuniárias antes ajustadas pela contratação de empréstimos consignados a outras instituições financeiras. Prova inexiste, ainda, da existência de qualquer outra situação capaz de tornar inválido o negócio jurídico que firmaram as partes entre si. Não reconheço, portanto, flagrante ilicitude na relação negocial tornada litigiosa. Não identifico o que possa legitimamente impedir a regular execução do contrato bancário e, assim, afastar o desconto das parcelas ajustadas em pagamento do mútuo contratado por debitamento direto em conta bancária. Não verifico o que autorize suspender a eficácia de cláusula contratual validamente estipulada, especialmente porque tem o mutuário maior facilidade para ajustar o empréstimo que solicita ao agente financeiro quando autoriza o desconto das parcelas devidas diretamente em conta corrente, uma vez que para essa condição de pagamento há, como contrapartida, a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outras negociações em que, a exemplo, o pagamento das prestações ajustadas pelo mútuo se faz mediante expedição de boleto para compensação bancária. Enfim, a hipótese sub judice é idêntica à tratada no Tema 1.085/STJ, em que fixada a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Não há ilicitude no contrato de mútuo que firmaram as partes pelo fato de ocorrer o pagamento das prestações acordadas por desconto direito em conta corrente do devedor e onde são depositados seus proventos. Não viola o ordenamento jurídico positivado a não incidência ao caso concreto da limitação prevista para desconto de prestações devidas por empréstimos bancários feitos por servidores públicos por consignação em pagamento. Quanto ao tema, já se pronunciou esta c. Turma em diversas oportunidades, merecendo destaque os seguintes precedentes: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras. 4. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1.085). (...). (Acórdão 1641889, 07056036620228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta - salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. (...). (Acórdão 1636381, 07112825320228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. (...). 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 4. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003. (...). (Acórdão 1638854, 07083931220218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte e a tese definida no Tema 1.085 pelo STJ, hígido se mostra o contrato de mútuo firmado entre as partes, bem como a cláusula por meio da qual foi estabelecido o pagamento em conta corrente das parcelas devidas; conta essa em que o mutuário/autor recebe seus proventos. Ilegalidade não há, ainda, na inaplicabilidade à relação negocial ajustada do limite de percentual de desconto a 30% da remuneração do servidor, porque não incide ao caso concreto a disciplina legal própria aos empréstimos bancários feitos aos servidores públicos por consignação em pagamento. De toda sorte, recordo ser possível ao autor, ora apelante, por recurso às vias ordinárias, caso atenda aos pressupostos fáticos de incidência da Lei 14.181/21, que alterou a legislação consumerista, valer-se dos institutos de proteção ao consumidor ali previstos e especialmente voltados à prevenção e tratamento da situação de superendividamento. Assim, se efetivamente vier a reunir as condições necessárias, poderá, com apoio no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/21, uma vez enquadrado na situação de consumidor superendividado, postular ao Poder Judiciário a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas a realizar audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, quando deverá apresentar “proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” Entrementes, a solução para o problema financeiro em que se diz envolvido o embargante/apelante não está, certamente, na solução fácil e simplista pela qual optou de recorrer ao Poder Judiciário para obter a unilateral modificação das regras do contrato bancário a que livremente aderiu, de que se beneficiou e que, em fase de execução, não quer adimplir do modo como sem ressalva se comprometeu a fazer. Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO. Em o fazendo, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Por força da gratuidade de justiça deferida ao embargante/apelante, fica suspensa, respeitado o prazo prescricional, a exigibilidade das verbas de sucumbência a que condenado como parte vencida. Publique-se, intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora